Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE :EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721462-05.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ELZA MARIA DOS SANTOS EMBARGADO : JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Elza Maria dos Santos contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso extraordinário. Sustenta, em síntese, contradição da decisão embargada, porque “estabeleceu critérios diferenciados para a acusação e a defesa quanto à forma de acesso aos autos”. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (Rcl 43313 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003